Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA.
I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98).
II - Da análise dos autos, verifica-se que o agravante faz jus ao benefício.
III - Deu-se provimento ao recurso.